Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL – ICMS. ALÍQUOTA MAJORADA. TÉCNICA DA SELETIVIDADE. PRINCÍPIO DA ESSENCIALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 714.139/SC. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA BÁSICA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 745. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, ao apreciar o tema 745 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso e consolidou o entendimento no sentido de adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.

2. Registre-se que a modulação dos efeitos da decisão proferida no Recurso Extraordinário foi no sentido de produção de efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando apenas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/2021).

3. Considerando o preenchimento do requisito objetivo na modulação dos efeitos, é o caso de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária válida que obrigue a empresa autora a suportar, quando da aquisição de energia elétrica, o ICMS em alíquota superior a alíquota básica (regra para operações em geral) constante da Lei 1.254/1996 e Decreto 18.955/1997, consoante orientação do paradigma.

4. Recurso conhecido e provido em Juízo de Retratação. Sentença reformada.